Tribunal: TJDFT
Processo: 0712412-32.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CODHAB. PROGRAMA MORAR BEM. FINANCIAMENTO NEGADO. ILEGALIDADE. INOBSERVÂNCIA.
1. A conduta do administrador deve ser pautada pela legislação que disciplina a política habitacional. No caso dos autos, o programa Morar Bem do Distrito Federal é regido pela Lei no 3.877/2006 e pelos Decretos no 33.964/2012, 33.965/2012 e 36.021/2014.
2. A CODHAB não incorre em nenhuma ilegalidade quando o candidato não foi contemplado porque o financiamento imobiliário foi negado pela instituição financeira.
3. Apelo não provido. Honorários recursais fixados.